Tribunal: STF
Processo: RE 82710
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-13
Data de publicação: 1978-04-13

Ementa:
- Embargos de divergência.
- Admitidos os embargos de divergência, seu julgamento é deferido ao Tribunal Pleno, não mais podendo o relator negar-lhes seguimento, com base no § 1º do artigo 22 do Regimento Interno do STF.
Agravo Regimental provido.